Tribunal: TJDFT
Processo: 0724018-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO DE CRIME. PROPRIETÁRIA DO BEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. Não se vislumbra o direito líquido e certo da impetrante de busca e apreensão de veículo, que se diz ser proprietária, objeto de investigação em inquérito policial para a apuração de suposta prática do crime de furto e a formação da convicção do representante do Ministério Público, a quem compete privativamente promover a ação penal pública incondicionada na hipótese de prática do delito.